Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702268-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE AGENTES DO ESTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. I - Não há que se falar em nulidade da sentença por contrariedade ao art. 381, II, do CPP, quando a autoridade sentenciante indicou a única pretensão defensiva, consistente na absolvição do apelante por falta de provas. II - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas acerca daqueles que entender necessários para fundamentar sua decisão. III - A materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. V - Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu não assume a prática delitiva. No caso, embora tenha assumido a posse de valor em dinheiro, disse que o agente penitenciário se equivocou ao entender que ele o ofereceu para se livrar de castigo no ambiente prisional. VI - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso II, e 564, inciso III, letra “m”, e 619, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, ao contrário do afirmado pelo acórdão impugnado, foram apresentados vários argumentos defensivos, mas não foi possível saber se o julgador conheceu de todas as teses alegadas, razão pela qual pede seja declarada nula a decisão colegiada ou até mesmo a sentença; b) artigo 203 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de dolo direto, uma vez que não teve o propósito livre de realizar a transgressão disciplinar a ele atribuída. Afirma que os depoimentos dos agentes públicos podem não guardar sintonia com a realidade, motivo pelo qual incabível utilizá-los como presunções de legalidade e de veracidade; c) artigo 333 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de corrupção ativa em razão da atipicidade de sua conduta, pois ao ser flagrado com o dinheiro, somente o ofereceu ao agente penitenciário para garantir que recebesse a visita da filha recém-nascida, o que não caracteriza a intenção de subornar; d) artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, sem ser possível compreender as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 381, inciso II, e 564, inciso III, letra “m”, e 619, todos do Código de Processo Penal e 333 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a eminente autoridade sentenciante, ainda que não tenha feito no relatório expressa referência a todas as teses arguidas pelos advogados do réu durante as alegações finais, indicou a única pretensão defensiva, consistente na absolvição do apelante por falta de provas” (ID 18872344). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme já se pronunciou a Corte Superior: “É pacifico o entendimento do STJ no sentido de que "cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção, pelo princípio do livre convencimento motivado. Aferir se as provas são suficientes (ou não) para análise de eventual violação do art. 333 do CPC demandaria o reexame de matéria fática" (STJ, AgRg no AREsp 206.065/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/09/2015)” (AgInt no AREsp 1088733/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2019). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 203 do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não foi produzida qualquer prova que pudesse desqualificar as declarações dos agentes prisionais e tampouco ficou demonstrado que eles teriam qualquer intenção de imputar falsamente a prática do crime ao réu” (ID 18872344) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, porque “Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF)” (AgInt no AREsp 1067025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025